Tribunal: STF
Processo: ARE 1283939
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. Ação de cognição. Servidor público. Cumulação de cargos (ou empregos) públicos. Dois cargos de 'técnico de imobilização ortopédica'. Exoneração do servidor quanto ao cargo ocupado junto à Administração Pública do Município de São Paulo, ao fundamento de que descabida a cumulação, uma vez que a profissão de 'técnico de imobilização ortopédica' não é regulamentada. Pretenso retorno ao cargo. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
    1. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. Servidor público. Cumulação de cargos públicos. Pretenso retorno ao cargo. Inadmissibilidade. A Carta de 1988 possui como regra geral a inadmissibilidade de cumulação remunerada de dois cargos (e empregos e funções) públicos, trazendo dentre as exceções a essa regra, entrementes, a cumulação de dois cargos de profissionais da saúde, desde que regulamentados, e, claro, desde que haja compatibilidade de horários. Artigo 37, XVI, 'c', da Lei Maior. Profissão de 'técnico de imobilização ortopédica' que não possui regulamentação legal, fato este que impede a pretensa cumulação de cargos. Precedentes.
    2. Relevante, ainda, o fato de, em janeiro do corrente ano (2019), haver o senhor Presidente da República vetado o Projeto de Lei nº 1.681/1999, cujo escopo era regulamentar a profissão de 'técnico de imobilização ortopédica', sendo certo que o veto foi mantido integralmente pela Câmara dos Deputados.
    3. Sentença de improcedência mantida, majorados os honorários de sucumbência nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça concedida. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XVI, e 37, inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente